Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-82.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE FACA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. CONFISSÃO. APREENSÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. EMPREGO DE FACA. AUSÊNCIA DE LAUDO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e para a prestação jurisdicional, não havendo falar em nulidade sem prova de prejuízo.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao ato infracional diante da confissão do apelante cercada de detalhes, relato integralmente corroborado pela confissão do outro representado e da vítima, bem como diante da apreensão em flagrante dos representados na posse dos bens subtraídos da vítima e da faca usada na abordagem.
3. Tratando-se de arma branca (faca) desnecessária a realização de prova pericial, por ser-lhe inerente o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.
4. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
5. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao roubo majorado pelo concurso de pessoas, arma branca e restrição da liberdade da vítima, usa drogas, não se sujeita à autoridade familiar e possui duas passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, lesão corporal e ameaça.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.